Tribunal: TJDFT
Processo: 0704879-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. VOO INTERNACIONAL. NOTICIADO O SUPOSTO ATRASO E EXTRAVIO DE BAGAGEM. DEMANDA DIRECIONADA ÀS TRÊS COMPANHIAS AÉREAS SEM ESCLARECIMENTOS ESPECÍFICOS SOBRE OS FATOS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO RIB. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA CORROBORAR A TESE DE SUPOSTO ATRASO DO VOO E EXTRAVIO DA BAGAGEM E A EVENTUAL EXTENSÃO DOS DANOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda requerida (“Turkish”) em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar as rés (Gol, Latam e Turkish), solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 em decorrência do atraso de 4 horas no voo internacional, bem como em virtude do extravio temporário da bagagem, onde constavam medicamentos que seriam indispensáveis à continuidade do tratamento que foi realizar na Turquia.
II. Não prospera a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que a parte autora descreveu os fatos que considerou suficientes para elucidar a demanda, ressaltando a existência de atraso no voo e extravio da bagagem, enquanto que eventual ausência de comprovação dos fatos alegados deve ser apreciado no mérito da demanda. Preliminar rejeitada.
III. Constata-se que a única descrição dos fatos é aquela contida na inicial, quando a parte autora afirma que viajou nas três companhias aéreas requeridas, sofrendo atraso de voo e extravio de bagagem com medicamentos indispensáveis para o tratamento realizado no exterior. Ademais, o juízo de origem determinou que a parte autora juntasse aos autos prova testemunhal escrita acerca dos fatos relatados, o que foi atendido.
IV. Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC não acarreta a automática inversão do ônus da prova, sendo que caberia à parte autora colacionar aos autos as provas que possui para demonstrar a verossimilhança das suas alegações. Entretanto, a parte autora trouxe aos autos apenas as passagens adquiridas, sendo que os documentos apresentados não permitem atestar as suas alegações, mormente quando apenas atribuiu de forma genérica às três empresas aéreas as alegações de atraso do voo e de extravio da bagagem. Inclusive, especificamente quanto ao extravio da bagagem, destaca-se que a parte autora sequer informou (e comprovou) que tenha efetuado o RIB (Relatório de Inconsistência de Bagagem), inviabilizando a defesa das requeridas.
V. No caso, não há qualquer elemento a demonstrar qual o voo que supostamente teria atrasado, durante quanto tempo e quais as eventuais consequências que tenha acarretado. Desse modo, a mera alegação genérica de atraso no voo não é suficiente para comprovar o alegado dano moral, uma vez que não se constata o eventual abalo a direito da personalidade que teria ocasionado. Portanto, ainda que se trate de relação de consumo, era ônus da parte autora apontar qual companhia aérea teria ocasionado prejuízo pelo alegado atraso, de forma a permitir que a parte ré responsável pelos supostos danos conseguisse demonstrar a regularidade do seu voo e a solução do suposto problema alegado. Assim, ausente qualquer demonstração do atraso relatado pela parte autora, tampouco a devida informação acerca dos fatos relatados, não há indícios de prejuízo moral face o suposto atraso de voo não delimitado. Em tempo, também não prospera a conclusão exposta na sentença de que teria ocorrido um atraso de 4 horas em um dos voos, uma vez que a conclusão não se coaduna com os elementos nos autos, eis que embasada nos horários previstos de partida e chegada nas passagens aéreas adquiridas, o que não comprova qualquer atraso.
VI. A parte autora apenas assinalou na sua inicial a angústia com o extravio da bagagem, o que foi corroborado pelo depoimento escrito da sua testemunha. Contudo, ainda que se trate de relação de consumo, constata-se que, além da alegação inicial e da sua testemunha, não há qualquer elemento que indique o suposto extravio da bagagem, se já foi recebida pela parte autora ou também o eventual tempo até a sua localização. Aliás, ainda que a sentença destaque que o preenchimento do RIB (Relatório de Inconsistência de Bagagem) não é obrigatório, é importante ponderar que um passageiro, ao descer do avião e não encontrar a sua bagagem, adota medidas dentro do aeroporto para informar os fatos, o que, como procedimento padrão, é o preenchimento do RIB. Desse modo, não se mostra razoável que a parte autora tenha deixado o aeroporto sem a sua bagagem, com os remédios que alega que eram de grande importância, sem prestar qualquer queixa para a companhia aérea. Ademais, a parte autora não informou em qual voo (e de qual das companhias aéreas demandadas) teria ocorrido o alegado extravio da bagagem. Desse modo, a alegação dos fatos sem a possibilidade de apurar o suposto responsável dentre os três requeridos, e sem qualquer reclamação formulada perante as rés dentro do aeroporto inviabiliza o direito de defesa, ao exigir das requeridas a denominada “prova diabólica”, uma vez que precisam comprovar que não teriam extraviado a bagagem da parte autora sem que sequer tenham sido informadas do suposto extravio no seu voo. Ainda assim, importante ressaltar que as três requeridas informaram na demanda que desconheciam o suposto extravio de bagagem nos seus respectivos voos.
VII. Ainda, a mera aquisição de passagens aéreas com direito a bagagem não é suficiente para demonstrar que a parte autora tenha efetivamente tenha despachado alguma bagagem (uma vez que não juntou o comprovante de despacho de bagagem). De todo modo, ainda que tenha despachado a bagagem, o demonstrativo de aquisição das passagens aéreas (com bagagem) não corrobora o alegado extravio. Em complemento, o depoimento escrito da testemunha somente indica a angústia da parte autora com o eventual extravio da sua bagagem, não sendo possível indicar como e quando teria conseguido recuperá-la e acessar os seus remédios. Neste sentido, apenas consta a afirmação de que “ele ficou sem poder usar os remédios que eram muito importantes ao tratamento”, e logo em seguida consta que “se os medicamentos não fossem encontrados logo, existia até mesmo o risco de ele ter prejudicado o implante”. Ou seja, as meras alegações genéricas sequer permitem apontar a extensão do extravio, como, por exemplo, se perdurou por vários dias ou por apenas questões de poucas horas, e como teria ocorrido a solução, inclusive porque, diante dos relatos sem maiores detalhes, não é possível sequer apurar se a parte autora conseguiu recuperar a bagagem antes de deixar o aeroporto, o que seria a única justificativa plausível para não formular a reclamação pelo extravio da bagagem no momento adequado. Por todo o exposto, não há elementos a comprovar a extensão do alegado extravio da bagagem e o seu efetivo abalo a direito da personalidade da parte autora. Em consequência, deve a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais.
VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e provido para julgar improcedente o pedido inicial. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).